Tribunal: TJMT
Processo: 1009708-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009708-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- VALTUITE ALVES SOUZA e TEREZINHA HERCULANO DE SOUZA
AGRAVADA:- HELENITA GOMES MARTINS
Agravo de Instrumento n. 1009708-45.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que deferiu a liminar em Ação de Interdito Proibitório Possessório.
Os agravantes alegam que são proprietários de uma área de 219,22 hectares e, por indicação, contrataram o advogado Leonardo Gomes Martins, filho da agravada, para regularizar as terras, o qual cobrou R$60.000,00, equivalente a 49 hectares de terras, conforme Escritura de Cessão de Posse.
Aduzem que ele (advogado) recebeu adiantado, porém não fez o serviço como combinado e não devolveu a área dada em pagamento.
Dizem que protocolou ação de nulidade da Escritura de Cessão de Posse (n. 1000877-34.2019.8.11.0014) conexa ao interdito em primeiro grau.
Afirmam que estão na posse da área há mais de ano e dia, e têm enfrentado dificuldade para dispor da fração em decorrência de atos ameaçadores do filho da agravada.
Pedem a concessão da assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica dos agravantes, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada.
Quanto ao mais eles se insurgem contra o decisum que deferiu a liminar em Interdito Proibitório, proferido nos seguintes termos:
(...)
Assim, o autor pretende a proteção do interdito proibitório possessório sobre o lote de terras no município de Poxoréu/MT, composto por 40 has, conforme memorial descritivo discriminado na Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, de Id. n.o 44320425.
Desse modo, verifico que assiste razão à parte requerente, conforme toda a documentação acostada aos autos, ficando caracterizada a posse do imóvel, bem como a data da turbação em setembro de 2019, conforme Boletim de Ocorrência de Id. n.o 44320418, sendo possível verificar que a turbação da posse do requerente se deu com a ameaça de invasão, estando presentes os requisitos para a presente concessão de liminar. (Id 89538481 - Pág. 4)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, ao que consta, a área não está sendo utilizada para o plantio ou criação de grado.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, pois no AI n. 1016205-12.2020.8.11.0000, referente à decisão preferida na Ação de Anulação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico em que se discute justamente a área ora em litígio, que foi dada em pagamento para a regularização das terras, não foi provido, e constou da ementa o seguinte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – OBJETIVO DE SUSPENDER A EFICÁCIA DA ESCRITURA DE POSSE EM NOME DOS AGRAVADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – INVIABILIDADE DA MEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrada satisfatoriamente a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo –, deve ser indeferida a medida.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada juntamente com a documentação apresentada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator